Tribunal: TCU
Processo: 022.148/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objetos do processo:Contrato: 205/2018 - SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS CONCEITUAIS, BÁSICOS, EXECUTIVOS E "AS BUITS" PARA ATENDER ÁS CHAMADAS DE BIO-MANGUINHOS FIOCRUZ. Contrato: 25/2020 - REFORMA DO TERCEIRO PAVIMENTO DO PAVILHÃO ROCKFELLER PARA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕESE ACOMODAÇÃO DO LABORATÓRIO DE METROLOGIA E VALIDAÇÃO - LAMEV

Inteiro teor:
Acórdão 11351/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da contratação da empresa Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda. para a prestação de serviço de engenharia para a elaboração de estudos, projetos conceituais, básicos, executivos e " as builts ", sob responsabilidade do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz. Considerando as conclusões da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 34 e 35), de que não foram apresentados indícios suficientes de irregularidade, tampouco demonstrado o interesse público na apuração dos fatos apontados pelo denunciante; considerando a jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de que ao TCU não compete decidir sobre conflitos de particulares em face da Administração Pública, os quais devem ser tratados pela via administrativa direta ou por meio de tutela judicial, conforme o Acórdão 3585/2014-TCU-Plenário , rel. Ministro José Mucio Monteiro; considerando que não se insere nas competências do TCU solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, ou ainda prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário, conforme os Acórdão 875/2014-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), 332/2016-TCU-Plenário (rel. Min. Bruno Dantas), 3.154/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Raimundo Carreiro), e 1.648/2020-TCU-Plenário (rel. Min. Augusto Sherman); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, informar o representante e o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos do teor desta decisão e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.148/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto de Tecnologia em Imunobiologicos. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.